Tribunal: CARF
Processo: 16682.901328/2013-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO AUGUSTO CARVALHO DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. DECADÊNCIA.
A revisão da Dcomp que extrapole a análise de saldo negativo declarado pelo contribuinte pela unidade julgadora caracteriza um lançamento tributário por via transversa que ultrapassa a mera verificação da liquidez e certeza do crédito e, por isso, sujeito ao prazo decadencial quinquenal.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2004
MATÉRIAS NÃO PROPOSTAS EM MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. APRESENTAÇÃO EM RECURSO AO CARF. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
As matérias não propostas em sede de manifestação de inconformidade não podem ser deduzidas em recurso ao CARF em razão da perda da faculdade processual de seu exercício, configurando­se a preclusão consumativa, a par de representar, se admitida, indevida supressão de instância

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.901328/2013-86
ACÓRDÃO
1401-007.099 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A PETROBRÁS
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. DECADÊNCIA.
A revisão da Dcomp que extrapole a análise de saldo negativo declarado
pelo contribuinte pela unidade julgadora caracteriza um lançamento
tributário por via transversa que ultrapassa a mera verificação da liquidez e
certeza do crédito e, por isso, sujeito ao prazo decadencial quinquenal.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2004
MATÉRIAS NÃO PROPOSTAS EM MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE.
APRESENTAÇÃO EM RECURSO AO CARF. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
As matérias não propostas em sede de manifestação de inconformidade
não podem ser deduzidas em recurso ao CARF em razão da perda da
faculdade processual de seu exercício, configurando-se a preclusão
consumativa, a par de representar, se admitida, indevida supressão de
instância
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 18 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
Fernando Augusto Carvalho de Souza – Relator
Fl. 945
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.099 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901328/2013-86
2

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Claudio de Andrade Camerano,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, e Andressa Paula Senna Lisias, Gustavo de Oliveira Machado
(suplente convocado).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de n° 12-85.554, da 2a
Turma da DRJ/RJO, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pela
ora Recorrente.
No caso em exame, a Recorrente transmitiu a PER/DCOMP no
36703.08068.131108.1.7.03-6012 (fls. 830/842), transmitda em 30/10/2008, em que se pleiteou
crédito de pagamento indevido ou a maior de CSLL, no valor original de R$ 229.011,06, apurado
no ano-calendário de 2004.
Tal crédito teria origem no recolhimento de 02 DARFs (código n° 2484), nos valores
de R$ 181.163.239,26 e R$ 15.769.159,10, perfazendo um total de R$ 196.932.398,36. Ocorre que
a apuração de CSLL em 2004 foi R$ 196.703.387,30, tal como constou na Ficha 16 da DIPJ/2005 e
na DCTF.
Desta forma, o contribuinte alega pagamento a maior de estimativa de R$
229.011,06.
O Despacho Decisório (fls. 843/848) foi lavrado em 06/06/2013 não homologando a
Dcomp tendo em vista insuficiência de parcelas confirmadas:

Fl. 946
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.099 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901328/2013-86
3
Por bem apresentar os fatos, a manifestação de inconformidade foi relatada na
decisão a quo da seguinte maneira:
3. Cientificado da decisão em 19/11/2013 (fls.849/850), por edital, o interessado
apresentou, em 16/07/2013, fl.3, a manifestação de inconformidade de fls. 4/8,
acompanhada dos documentos de fls.9/827, alegando, em síntese, que:
4.1. Apurou como devida a CSLL no montante de R$ 196.703.387,30, tal como
constou na Ficha 16 da DIPJ/2005 e na DCTF;
4.2. Efetuou, em 30/12/2004, o recolhimento de R$ 181.163.239,26, código 2484;
posteriormente, efetuou o pagamento complementar de R$ 15.769.159,10;
4.3. Os dois valores somados correspondem a R$ 196.932.398,36 e como o
montante efetivamente devido era R$ 196.703.387,30, houve o pagamento a
maior de estimativa de R$ 229.011,06;
4.4.O Fisco considerou que não havia direito de compensação, em razão da
inexistência de crédito pautada em saldo negativo de CSLL, contudo, a hipótese
correta é o pagamento a maior de CSLL.
4.6. Requer que seja atribuído efeito modificativo ao Despacho Decisório, tendo
em vista que o crédito arguido existe, é certo, líquido e exigível;
4.7. Requer que as futuras intimações sejam dirigidas para o endereço posto no
preâmbulo da presente manifestação, mais precisamente na sala 1804.
A DRJ não aceitou os argumentos da Recorrente, considerando improcedente a
manifestação de inconformidade, senda a decisão ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
DIREITO CREDITÓRIO. ESTIMATIVA. PAGAMENTO A MAIOR.COMPOSIÇÃO DO
SALDO NEGATIVO. INDÉBITO TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
A pessoa jurídica tributada pelo lucro real anual que computar o pagamento
indevido ou a maior a título de estimativa na dedução da CSLL devida ao final do
perído de apuração ou para compor o saldo negativo de CSLL do período não pode
solicitar a restituição ou compensação do indébito.
SALDO
NEGATIVO.
PAGAMENTO
A
MAIOR.
TRANSMUTABILIDADE.
IMPOSSIBILIDADE.
Não caracteriza erro formal no preenchimento da Dcomp a indicação de origem
do direito creditório como saldo negativo de CSLL, em vez de pagamento indevido
de CSLL, quando comprovada que a mudança da natureza do crédito pleiteado
acarreta prejuízo ao fisco.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 947
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.099 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901328/2013-86
4
Em sua decisão a DRJ identificou que a Recorrente informou em DComp um crédito
proveniente de Saldo Negativo de CSLL apurado em 31/12/2004, contudo na manifestação de
inconformidade alega tratar-se de pagamento a maior de estimativa de CSLL no mês de 11/2004.
Para o julgador, essa situação poderia até ser caracterizado como erro formal na
identificação do crédito, contudo no caso concreto, a correção de ofício levaria a prejuízo maior a
fazenda pública.
A análise das informações da DComp e os valores efetivamente confirmados de
créditos indicam que a parcela de R$ 229.011,06, relativa ao mês de 11/2004, foi indevidamente
considerada como não comprovada.
Ocorre que quando analisada de forma ampla, a apuração final da DComp foi pela
não comprovação de R$ 23.706.205,23, de modo que se inclui, o valor devido de R$ 229.011,06,
restaria sem comprovação R$ 23.477.194,00.
Ao final, o julgador de primeira instância conclui que “se for deferida a pretensão do
interessado, o prejuízo do Fisco será ainda maior”, negando provimento.
Insatisfeita com a decisão, foi apresentado recurso voluntário, argumentando em
síntese:
1) Que a DRJ reconheceu o pagamento a maior;
2) Erro de preenchimento de PER/DCOMP não pode ser empecilho para
análise e deferimento de direito creditório, pois o princípio da verdade se
sobrepõe em casos de erros formais;
3) Afirma que a análise da DComp deveria se limitar a liquidez e certeza do
indébito apurado e que a fiscalização extrapolou a verificar a totalidade da
base de cálculo da CSLL de 2004;
4) Que essa revisão da Dcomp pela unidade julgadora seria um lançamento
tributário por via transversa e que o prazo decadencial para a ação da
administração pública já havia expirado.
5) Discorre sobre os efeitos da decadência, indicando decisões do CARF no
sentido de impossibilidade de revisão do montante do tributo.
6) Ao final requer provimento do recurso para homologação completa da
compensação.

É o relatório.

Fl. 948
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.099 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901328/2013-86
5
VOTO
Conselheiro Fernando Augusto Carvalho de Souza, Relator
Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo, e
atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no Decreto
no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo inc. I, § 12o do Art. 114 do
novo Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de dezembro de 2023):
Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução,
serão assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou
por conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o
nome dos conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição,
especificando-se, se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o
relator restou vencido e o voto vencedor.
§ 1o O relator deverá formalizar o acórdão no prazo de quinze dias,
contado da movimentação dos autos para essa atividade.
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - Declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
II - Referência a súmula do CARF, devendo identificar seu número e os
fundamentos determinantes e demonstrar que o caso sob julgamento a
eles se ajusta.
Da análise do presente processo, entendo ser plenamente cabível a aplicação do
respectivo dispositivo regimental uma vez que grande parte das suas razões recursais já foram
apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida, e cujos fundamentos concordo.
Dessa forma, por concordar integralmente com a decisão de primeira instância, e
com base no artigo do RICARF supracitado, adoto os fundamentos do acórdão recorrido como
razões de decidir, transcrevendo-a a seguir:
Voto
6. A manifestação de inconformidade é tempestiva e reúne os demais requisitos
de admissibilidade; portanto, dela conheço.
7. Como é cediço, para que seja levado a efeito a compensação, o crédito do
sujeito passivo com a Fazenda Nacional há que ser dotado de liquidez e certeza
(art. 170 do Código Tributário Nacional-CTN).
Fl. 949
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.099 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901328/2013-86
6
8. A seu termo, o art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, dispõe que somente os créditos
passíveis de restituição podem ser utilizados na compensação de débitos próprios
relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil-RFB.
9. Verifica-se que o art. 165 do CTN, cujo teor é reproduzido no art. 2o da RFB no
900, de 2008, permite a restituição de tributo pago espontaneamente a maior,
que pode surgir, por exemplo, na apuração do IRPJ ou da CSLL devidos na
declaração de rendimentos, em face de a lei exigir em certos casos a retenção do
imposto na fonte a título de antecipação do devido na declaração ou o
recolhimento antecipado do IRPJ e da CSLL (estimativas), no caso de apuração do
lucro real anual. O art. 5o da referida Instrução Normativa, por sua vez, reproduz a
possibilidade de restituição de saldo negativo de IRPJ e CSLL, já prevista no art. 6o,
§ 1o, II, da Lei no 9.430/96.
Art. 5 o Os saldos negativos do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e
da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) poderão ser objeto de
restituição:
I – na hipótese de apuração anual, a partir do mês de janeiro do ano-
calendário subseqüente ao do encerramento do período de apuração;
II – na hipótese de apuração trimestral, a partir do mês subseqüente ao do
trimestre de apuração.
10.Deste modo, conforme disposto no art. 2o da Lei no 9.430, de 1996, in verbis, a
pessoa jurídica deve sempre levar como dedução para a sua declaração de
rendimentos os valores do imposto de renda retido e do IRPJ e da CSLL
antecipados (estimados), não podendo pleitear isoladamente a sua restituição ou
compensação com outros tributos. Isso porque os recolhimentos mensais,
calculados com base na receita bruta ou nos balanços de redução/suspensão, têm
natureza jurídica de antecipação do devido na apuração do resultado ao final do
período (anual). Ou seja, a estimativa, como do próprio nome se infere, constitui
uma presunção do imposto que será ao fim do ano devido. Tanto é assim que,
muitas vezes, em vez de compor a antecipação do tributo, a estimativa vira saldo
negativo de IRPJ e de CSLL que devem ser restituídos pelo Fisco ao sujeito passivo
ou, alternativamente, compensados com outros tributos devidos nos períodos
subsequentes.
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá
optar pelo pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base
de cálculo estimada, mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida
mensalmente, dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26
de dezembro de 1995, observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos
arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as
alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995.
Fl. 950
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.099 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901328/2013-86
7
§ 1o O imposto a ser pago mensalmente na forma deste artigo será
determinado mediante a aplicação, sobre a base de cálculo, da alíquota de
quinze por cento.
2o A parcela da base de cálculo, apurada mensalmente, que exceder a R$
20.000,00(vinte mil reais) ficará sujeita à incidência de adicional de imposto
de renda à alíquota de dez por cento.
§ 3o A pessoa jurídica que optar pelo pagamento do imposto na forma
deste artigo deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano,
exceto nas hipóteses de que tratam os §§ 1o e 2o do artigo anterior.
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
I - dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os limites e
prazos fixados na legislação vigente, bem como o disposto no § 4o do art. 3o
da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995;
II - dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com
base no lucro da exploração;
III – do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
IV - do imposto de renda pago na forma deste artigo. (grifei).
11. No que diz respeito ao pagamento de estimativa em valor superior ao apurado
de acordo com a legislação de regência, inicialmente, as IN SRF no 460, de 2004, e
SRF no 600, de 2005, em seus arts. 10, vedavam a sua restituição ou
compensação. Entretanto, com a edição da IN RFB no 900, de 2008, que passou a
produzir efeitos a partir de 1o de janeiro de 2009, o pagamento indevido ou a
maior de estimativa passou a ter tratamento de indébito tributário, conforme se
infere da redação de seu art. 11 que excluiu da restrição o texto relativo à
estimativa:
Art. 11. A pessoa jurídica tributada pelo lucro real, presumido ou arbitrado
que sofrer retenção indevida ou a maior de imposto de renda ou de CSLL
sobre rendimentos que integram a base de cálculo do imposto ou da
contribuição somente poderá utilizar o valor retido na dedução do IRPJ ou
da CSLL devida ao final do período de apuração em que houve a retenção
ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou de CSLL do período.
12.De acordo com o entendimento exarado pela Administração Tributária na
Solução de Consulta Interna no 19, de 05/12/2011, aprovada pelo Despacho COSIT
no 5 de mesma data, a nova interpretação dada pelo art. 11 da IN RFB no 900, de
2008, aplica-se inclusive na hipótese de a restituição ter sido solicitada ou a
compensação declarada na vigência das IN SRF no 460, de 2004, e IN SRF no 600,
de 2005.
Fl. 951
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.099 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901328/2013-86
8
13.O contribuinte pode computar as estimativas recolhidas indevidamente na
formação do saldo negativo, mas, se preferir, solicitar restituição ou compensar o
indébito antes de seu prévio cômputo na apuração ao final do ano-calendário.
Nesse último caso, por ocasião do ajuste anual, o contribuinte deve deduzir
apenas as estimativas que considerou devidas, sob pena de duplo aproveitamento
do mesmo crédito.
14.No caso em apreço, o interessado informou na Dcomp ser detentor de um
crédito no valor de R$ 229.011,06, correspondente ao saldo negativo de CSLL
apurado em 31/12/2004. Na manifestação de inconformidade, entretanto, alega
tratar-se de pagamento a maior de estimativa de CSLL, relativa ao PA 11/2004, no
mesmo valor.
15.Pois bem, a apuração de CSLL é consolidada na Declaração de Informações
Econômico Fiscais da Pessoa Jurídica-DIPJ. Relativamente ao mês de novembro de
2004, o interessado apurou na Ficha 16 (Cálculo da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido Mensal Estimativa) da DIPJ/2005, ano-calendário de 2004, débito de
CSLL no valor de R$ 196.703.387,30 (fl.61). O mesmo valor foi declarado na
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais –DCTF retificadora /ativa do
4o trimestre de 2004, à fl.684.
16. Em consulta aos sistemas da RFB (SIEF, Documento de Arrecadação- Consulta-
Pagos), às fls. 856/857, comprovam-se os seguintes recolhimentos:

17. Resta, pois, comprovado que o valor recolhido é, de fato, superior ao débito
declarado, em R$ 229.011,06 (R$ 196.932.398,36 - R$ 196.703.387,30).
18.Na Ficha 17 (Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido) da
DIPJ/2005, em observância a legislação de regência já citada, o interessado
computou as estimativas pagas mensalmente (R$ 1.394.382.413,93) no cálculo do
CSLL devido em 31/12/2004, apurando o saldo negativo de R$ 229.011,06.
Fl. 952
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.099 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901328/2013-86
9

19.Na Dcomp (fls.832 /840), o valor de R$ 1.394.382.413,93 encontra-se assim
discriminado:

20.Às fls. 837/838, comprova-se que o total recolhido a título de estimativa de
novembro de 2004 foi computado na apuração do saldo negativo de CSLL.
21.Ou seja, desde 30/06/2005, data da transmissão da DIPJ/2005, resta
configurada a opção do interessado por computar a estimativa recolhida a maior
de novembro na formação do saldo negativo de CSLL. Portanto, sob pena de
duplo aproveitamento do mesmo crédito, estava impedido de compensar o
indébito como pagamento indevido, pretensão que externa somente na
manifestação de inconformidade.
22.A meu ver, não se trata de mero erro formal na identificação da origem do
crédito, o que poderia ser sanado de ofício, conforme posicionamento já expresso
em outros votos.
23.Conforme Despacho Decisório recorrido, o interessado não logrou comprovar
integralmente as parcelas de composição do saldo negativo de R$ 229.011,06. Às
Fl. 953
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.099 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901328/2013-86
10
fls. 844/848 estão discriminados os valores não comprovados que totalizam R$
23.706.205,23. Verifica-se que, indevidamente, a parcela de R$ 229.011,06,
relativa ao PA 11/2004, foi considerada não comprovada. Logo, o total não
confirmado deve ser reduzido para R$ 23.477.194,00.
24.Ora, sem a comprovação dos demais valores, resta caracterizado que o
interessado não apurou saldo negativo de CSLL em 31/12/2004, e sim que deixou
de recolher o valor de R$ 23.248.183,07.

25.Portanto, se for deferida a pretensão do interessado, o prejuízo do Fisco será
ainda maior.
26. Em face do exposto, nego provimento à manifestação de inconformidade.
Desse modo, restou mais que evidente que o valor recolhido como estimativa para
o mês de novembro de 2004 já estava incluído na apuração do saldo negativo de CSLL, não
podendo se valar do valor para compensar um indébito como pagamento a maior.
Apesar da alegação de erro no preenchimento da PerDcomp (transmitido visando a
compensação de tributos com uso de saldo negativo de CSLL mas na impugnação alega que é
“pagamento a maior de CSLL”), com absoluta razão a autoridade julgadora de primeira instância
ao afastar essa possibilidade, ao demonstrar que desde a entrega da DIPJ/2005 a Recorrente já
havia efetuada a opção por incluir essa estimativa paga a maior na formação do saldo negativo de
CSLL.
Na peça recursal, a Recorrente alega decadência do direito de o Fisco fazer
alterações no despacho decisório em sede de análise de declaração de compensação.
Ocorre que o cotejo entre a manifestação de inconformidade e o recurso ora
tratado, constata-se que a matéria de decadência não foi trazida naquela primeira peça, sendo
que nos termos da legislação do processo administrativo fiscal, todos os motivos de fato e de
direito em que se fundamentam os pontos de discordância e as razões e provas das alegações
devem ser apresentados na impugnação, momento em que se instaura a fase litigiosa (arts. 14 e
16 do Decreto no 70.235, de 1972), sob o risco de descumprimento desses dispositivos a
supressão de instância e violação ao princípio do devido processo legal
Contudo, para os temas de decadência e prescrição, o Superior Tribunal de Justiça
tem entendimento pacífico ao afirmar se tratar de matéria de ordem pública e não sujeita à
preclusão consumativa (art. 342, II, do CPC). Neste sentido, confira-se:
(...) 7. Considerando que as matérias de ordem pública, tais como prescrição e
decadência, podem ser reconhecidas a qualquer tempo, não estando sujeitas à
preclusão, a fim de evitar injustiças e conferir a devida segurança jurídica, a
suposta violação ao art. 21 da Lei n. 4.717/1965, que embasa a tese da prescrição,
Fl. 954
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.099 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901328/2013-86
11
deve ser analisada por esta Corte de Justiça, porquanto devidamente
prequestionada (REsp 1352230/PR; Relator Ministro Gurgel de Faria da Primeira
Turma. Julgado em 19/10/2017 e acórdão publicado no DJe de 30/11/2017).
Dessa forma, entendo que a alegação de decadência, mesmo não sendo suscitada
na manifestação de inconformidade deve ser apreciada por este Colegiado, justamente por se
tratar de matéria de ordem pública insuscetível de preclusão.
Para a Recorrente não foi observado o § 4o do art. 150 do CTN, conforme trecho
abaixo:

Não assiste razão a Recorrente.
A decadência a que alude o art. 150, §4o, do CTN refere-se ao direito de lançar o
tributo uma vez verificada a ocorrência de seu fato gerador, ou seja, os 5 anos tratados tem o
início a partir da constituição da obrigação tributária que, no presente processo seria a
compensação contábil da BC Negativa da CSLL, sendo que a extinção a que alude o art. 156, V, do
CTN é do direito de lançar o tributo e não do direito de examinar as premissas que detenham
repercussão na formação da obrigação.
Quando a autoridade fiscal verifica um crédito constituído através de um saldo
negativo não está promovendo um lançamento de ofício, mas sim verificando a existência do
crédito constituído em função de informações pretéritas com repercussão futura.
Assiste razão a recorrente ao afirmar a impossibilidade de utilização do art. 142 do
CTN, pois seria um lançamento tributário de forma transversa, contudo não foi o que ocorreu no
presente processo, mas apenas o exame da escrita contábil que deu subsídio para formar o saldo
negativo.
Em uma situação hipotética, caso houvesse a interpretação legal de impedir que a
autoridade fiscal examine a escrita contábil após o prazo quinquenal, o contribuinte poderia
apurar um saldo negativo em um determinado ano calendário e só o utilizar para compensar
faltando pouco tempo para o fim do prazo prescricional/decadencial de modo restaria pouco
tempo para homologar e não os 5 anos previstos na lei.

Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

É como voto,

(assinado digitalmente)
Fl. 955
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.099 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901328/2013-86
12
Fernando Augusto Carvalho de Souza

Fl. 956
DF CARF MF
Original